Tribunal: TJBA
Processo: 8006115-28.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO n. 8006115-28.2024.8.05.0103 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: VERA LUCIA ANDRADE SANTOS Advogado(s): EMERSON MENEZES DO VALE FILHO, EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, FABIO SOUZA BATISTA AGRAVADO: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Advogado(s): JOSE CAMPELLO TORRES NETO ACORDÃO Ementa. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITOS PRETÉRITOS. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. I CASO EM EXAME. 1. Agravo Interno interposto em face da decisão monocrática que negou provimento ao apelo da parte agravante e manteve a sentença que reconheceu que não houve utilização indevida do cartão final 1480 que a agravante alega nunca ter recebido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se as cobranças realizadas nos cartões de final 1480 são ilegítimas por ausência de entrega do respectivo instrumento à agravante; (ii) saber se há responsabilidade civil da instituição financeira por suposto descumprimento da tutela de urgência e por dano moral decorrente das cobranças questionadas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A análise do conjunto probatório revela que os lançamentos impugnados pela agravante não decorrem de novas compras ou saques realizados por terceiros mas sim de parcelamentos e encargos financeiros decorrentes de operações anteriormente realizadas com o cartão de final 4480, antes do seu extravio. 4. A simples alegação de não recebimento do cartão de final 1480 não tem o condão de desconstituir a legitimidade dos débitos lançados, cuja origem remonta a obrigações regularmente contraídas pela recorrente, conforme demonstram as faturas dos meses subsequentes ao extravio (ID’s 83306797 e 83307030). 5. A instituição financeira tem o direito de cobrar encargos e parcelamentos regularmente assumidos não caracterizando conduta ilícita ou descumprimento da tutela de urgência, a qual se limitava a suspender cobranças indevidas, o que não se verifica no caso concreto. 6. A inversão do ônus da prova no processo consumerista não exime a parte autora da produção de indícios mínimos de suas alegações, tampouco impede a ré de demonstrar a legalidade de sua conduta, o que foi feito por meio da juntada das faturas detalhadas. 7. Inexistindo ato ilícito ou conduta que extrapole o exercício regular de direito não há que se falar em dano moral ou na responsabilidade objetiva do fornecedor nos moldes da Súmula 479/STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo Interno conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão agravada nos termos em que foi proferida. 9. Tese de julgamento: “A cobrança de encargos e parcelamentos preexistentes sem indícios de fraude ou compras indevidas configura exercício regular de direito do fornecedor não ensejando responsabilidade civil ou dano moral presumido, ainda que a parte autora alegue não ter recebido fisicamente o novo cartão.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 14 e 42, parágrafo único Código de Processo Civil, arts. 489, §1º, IV e VI; 536, §1º; 1.021 Jurisprudência relevante citada: Súmula 479 do STJ ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 8006115-28.2024.8.05.0103, agravante VERA LUCIA ANDRADE SANTOS e agravado SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, pelas razões alinhadas no voto da Relatora. IV Salvador, .